Tribunal: STF
Processo: RE 1523226
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Aquisição do lote quando a Associação já estava constituída e com Estatuto Social registrado. Planilha de débito juntada aos autos, da qual se presume pagamentos das contribuições, pela parte ré, por cerca de dois anos, contados da data da aquisição. Tal cobrança consta expressamente do contrato de compromisso de venda e compra, no qual a ré se obrigou a adquirir o bem. Anuência tácita e expressa. Ré que se beneficia concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: 8f6982cc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XVII e XX, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 53410f90)



    Afirma-se, em breve síntese, que nunca se associou à recorrida e que não pode ser compelida a tanto. 



    Em sede de juízo de retratação, a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Julgado anterior que negou provimento ao recurso. Recursos Especial e Extraordinário interpostos. Determinação da E. Presidência de Direito Privado para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, tendo em vista o entendimento firmado sob o regime de repercussão geral, pelo E. STF, no Recurso Extraordinário n° 695911/SP. V. Acórdão reapreciado em consonância com o julgado em sede de recurso repetitivo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, nos termos do julgado anterior”. (eDOC 30 – ID: dc0aa840)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi reiterado, ratificando-se as razões no sentido de que não há prova de que a recorrente se associou à associação de moradores recorrida. (eDOC 33 – ID: 010b57e5)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrente anuiu com a cobrança da taxa objeto de cobrança e que teria usufruído dos serviços prestados pela associação de moradores, concluindo pela validade da cobrança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se que a apelante adquiriu a propriedade do lote U da quadra H situado no loteamento, quando a associação já estava constituída de acordo com o Estatuto Social de fls. 12/22, devidamente aprovado e registrado. 



    De acordo com a planilha de fls. 11, o inadimplemento iniciou-se em 05/06/2009, presumindo-se que, data da aquisição em 30/05/2007(fls. 9v°), até o mês de maio/2009, a ré efetuou o pagamento dos rateios mensais. 



    Apelada não nega sim proprietária do lote U da quadra H e não nega a existência de prestação dos serviços pela associação. Sustenta, tão somente não ter se associado, porém, no contrato padrão de compra e venda juntado às fls. 31/42, consta expressamente a obrigatoriedade do comprador/adquirente, quanto à contribuição com as despesas de manutenção. 



    Ora, ao adquirir o imóvel com cláusula expressa e pagar a taxa por dois anos, evidentemente que anuiu expressa e tacitamente à cobrança da taxa de manutenção pela associação de moradores, não podendo se eximir desta responsabilidade. 



    (...)



    Portanto, não há se falar em ilegalidade na cobrança, pois, como proprietária, se beneficia de todas as benfeitorias implantadas, bem como dos serviços prestados de forma que o não pagamento das contribuições configuraria o enriquecimento ilícito.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 8f6982cc, p. 3-4)



    Pois bem. 



    No julgamento do RE 695.911/SP, Tema 492 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado, em período anterior a Lei 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão. 



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou, ademais, a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:  



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Com tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.”  



    Dessa forma, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral, considerando-se o fato de a recorrente ter adquirido imóvel firmando contrato em que consta cláusula expressa da cobrança da taxa associativa, ter pago a referida taxa e estar usufruindo das comodidades do condomínio. 



    Observo, ainda, que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.6.2022)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.408.371- AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.433.627-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente